Tribunal: TJES
Processo: 5009072-24.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009072-24.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA GOMES MEIRA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009072-24.2024.8.08.0021

Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: AMANDA GOMES MEIRA

RECORRIDO
: NU PAGAMENTOS S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX. ALEGAÇÃO DE QUE A TRANSAÇÃO DESTOA DO PERFIL HABITUAL DO CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação de restituição de valores e indenização por danos morais, em que a parte autora alega, em síntese, que sofreu um golpe em sua conta, onde foi realizado pix de diversos valores, cujas transações fogem das transações típicas da requerente. Assim, requer a restituição do valor de R$ 9.468,96 (nove mil quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos), além da indenização por danos morais.”

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a instituição bancária deve ser responsabilizada por transações realizadas via Pix à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. No caso dos autos, observa-se que a Recorrente faltou com os cuidado mínimo na realização das transações bancárias, visto que promoveu transferência de quantias relevantes, seguindo a orientação de falsários, sem proceder à mínima verificação da idoneidade do destinatário, tudo a denotar conduta imprudente que contribuiu com o sucesso da fraude empreendida pelos estelionatários, sendo o caso em que rompe o nexo de causalidade por culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3°, inciso III).

5. Importa salientar que, pelas circunstâncias do caso concreto, não seria possível ao sistema bancário detectar a fraude conforme insiste a recorrente, tendo em vista que a operação decorreu de ato voluntário da correntista, com inserção de senha secreta, transferindo valores à falsários mediante a falsa promessa de emprego.

6. Por outro lado, a despeito de qualquer informação prestada pela Recorrida quanto à eventuais providências solicitadas relativamente à recuperação dos valores por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED), demonstra a Recorrida ter diligenciado na tentativa de reverter a transação realizada pela consumidora, contudo, sem sucesso, não havendo que se cogitar eventual desídia nesse particular.

7. Nesse sentido, tem-se que o golpe praticado pelo terceiro não se originou do fortuito interno inerente à atividade praticada. A Requerente realizou transação financeira dentro de limite razoável da sua conta bancária para terceiros, de forma que o banco não possuía elementos para questionar a transação. O ilícito ocorrido não possui nexo de causalidade com a atividade praticada pelo réu, de forma que a operação bancária se deu entre a requerente e o terceiro fraudador.

8. Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da
causa.
Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)